Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714215-65.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULINO LOPES NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por P. L. N., condenado à pena unificada de 26 anos e 8 meses de reclusão, regime atual fechado, por crimes de estupro contra diversas vítimas, na qual requereu a “revisão geral” da condenação relativa à Ação Penal n. 0013753-86.2013.8.07.0005. Consta ainda que já resgatou 3 anos, 1 mês e 11 dias das penas que lhe foram impostas. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou (ID: 46689530): 02. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 45785669), que o reeducando formula pedido de revisão geral da condenação imposta na ação penal n. 0013753-86.2013.8.07.0005. 03. Consta que desde do dia 23 de novembro de 2022, o sentenciado formulou 5 pedidos de revisão geral das condenações pelos delitos de estupro de vulnerável: RevCrim 0740300-25.2022.8.07.0000, RevCrim 0739874-13.2022.8.07.0000, RevCrim 0700335-06.2023.8.07.0000, RevCrim 0701177-83.2023.8.07.0000, RevCrim 0711575-89.2023.8.07.0000. Todos os pedidos foram analisados e devidamente complementados, no sentido de não haver fundamento para o requerimento revisional. 04. Ainda em novembro de 2022, o sentenciado formulou pedidos variados com relação à condenação em questão: PetCrim 0739887-12.2022.8.07.0000, PetCrim 0739878-50.2022.8.07.0000 e PetCrim 0740158-21.2022.8.07.000. Nesse quadro, concluiu “(...) no sentido da inexistência de fundamento jurídico para rever as condenações por estupro de vulnerável”. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador